Tribunal: TJSP
Processo: 1123213-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1123213-27.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REDACOR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE., são embargados ELIAS ALVES
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSEMEIRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123213-27.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1123213-27.2017.8.26.0100/50000 (ref. voto no 11504)
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Redacor Empreendimento Imobiliário Spe.
Embargados: Elias Alves de Almeida e Rosemeire Rodrigues de Oliveira Almeida
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Juiz Prolator: Daniel D'Emidio Martins
VOTO no 12077
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e
venda. Apontamento de omissão. Ausência de vícios do art. 1.022,
CPC. Pretensão de exigência de caução para entrega das chaves.
Objetivo infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
compromisso de compra e venda, contra o acórdão de fls. 282/286, que deu
provimento parcial ao recurso para reformar a sentença afastando a indenização por
lucros cessantes e dano moral, mantendo a obrigação de entrega das chaves do
imóvel, uma vez que o saldo devedor é inferior a 10% do valor do imóvel.
Aduz a parte embargante que houve omissão no acórdão
ao determinar a entrega aos autores das chaves do imóvel, que não foi inteiramente
quitado, sem exigir caução idônea para garantir o pagamento do saldo devedor.
Requer que os autores apresentem caução idônea como forma de garantir o
pagamento do saldo devedor antes da entrega das chaves.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123213-27.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
3
Com efeito, ficou decidido que “como o saldo devedor é
inferior a 10% do valor do imóvel, razoável a solução do Juízo de primeiro grau
quanto à entrega da posse do bem”, ficando dispensada a prestação de caução (fls.
286).
No mais, ressalto que sequer houve pedido em sede de
apelação para que a entrega de chaves fosse condicionada à fixação de caução.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (
STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora